Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 292, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença, cuja pretensão é o recebimento de valores correspondentes a parcelas vencidas de pensão alimentícia, bem como daquelas que vencerem no curso da demanda, o valor da causa deve corresponder ao valor das prestações vencidas, somadas a um ano de prestações vincendas, nos termos do artigo 292, inciso VI, e §§ 1o e 2o do CPC.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.